Tribunal: TJDFT
Processo: 0775284-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0775284-50.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO OLIVEIRA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O paciente FRANCISCO OLIVEIRA PEREIRA buscou o primeiro atendimento em 19/12/2023 no Hospital das Clínicas de Ceilândia. Em seguida, o Distrito Federal informou em 9 de janeiro de 2024 (ID 57113651 - Pág. 1) que “[...] paciente hemodinamica e clinicamente estável não tendo necessidade de leito de uti no momento Dr.Assis Leonardo Domingues Costa.” Ocorre que no recurso apresentado de ID 57113817 - Pág. 10 consta que “[...]ficou internada no Hospital das Clínicas de Ceilândia desde o dia 24/10/2023 (data em que houve a comunicação à Central de Regulação e ao Hospital da necessidade de transferência para leito público ou regulado de UTI, conforme documento de ID 176199842) até a data da sua internação em leito regulado de UTI.” (grifo nosso) E ainda, no rol dos pedidos (ID 57113817 - Pág. 14), consta no item “c” para “[...] CONDENAR o Distrito Federal à custear a internação do requerente no Hospital Santa Lucia desde o dia 24/10/2023 (data em que houve a comunicação à Central de Regulação e ao Hospital da necessidade de transferência para leito público ou regulado de UTI, conforme documento de ID 176199842) até a data da sua internação em leito regulado de UTI”. (grifo nosso) Diante do exposto, intime-se o autor, por intermédio da Defensoria Pública, para no prazo de 10 dias, esclarecer se o recorrente chegou a ser internado em leito de UTI e, em caso positivo, qual o período. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA